Tribunal: TJMT
Processo: 1019040-36.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1019040-36.2021.8.11.0000 – SINOP/MT
IMPETRANTE: ANA MARIA MAGRO MARTINS
PACIENTE: RODRIGO LOPES DA SILVA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de RODRIGO LOPES DA SILVA, preso em 12/10/2021, sob a acusação do cometimento, em tese, dos delitos dos artigos 129, §9o e 147, ambos do Código Penal. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, que nos autos de Prisão em Flagrante n. 1018531-60.2021.811.0015, converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública.
Aduz a impetrante que a prisão se trata de medida extrema e desproporcional aos fatos ocorridos.
Argumenta que a vítima ao ser ouvida na delegacia declarou que não teria interesse em relatar os fatos, não realizou exame de corpo de delito; ainda, opitou por não requerer medidas protetivas ou representar criminalmente o paciente.
Sustenta que inexistem nos autos fundamentos para a decretação/manutenção da segregação provisória do paciente, e, requer o reconhecimento do princípio da homogeneidade, vez que o regime estipulado para os delitos intitulados não resultaria em regime prisional fechado.
Por fim, requer a impetrante, liminarmente a concessão do presente mandamus, a fim de cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, alternativamente, sejam aplicadam medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, a fim de substituir a segregação cautelar.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Na espécie, tem-se que a impetrante pretende que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores da manutenção.
Segundo a narrativa dos fatos existente nos autos, o paciente foi preso em flagrante delito por ter discutido com sua convivente Samara Maria Miranda Cardoso, após ambos consumirem bebidas alcoolicas em um bar. No boletim de ocorrência lavrado no id. 106474959, consta que os policiais foram acionados e ao abordarem o casal a vítima relatou que o paciente teria causado lesões em seu braço, torax, pescoço e a ameaçou de morte.
Com a lavratura do flagrante o réu foi submetido à audiência de custódia, sendo sua prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, lançando o magistrado os seguintes fundamentos:
“Conforme anotado pelo Ministério Público, e corroborado pela própria oitiva do indiciado no presente ato, tem-se que o mesmo possui ficha de antecedentes criminais, consoante se extrai do termo de antecedentes anexados, sendo inclusive reincidente, bem como existe aparência de descumprimento de condições de regime de pena, conforme registrado pelo órgão ministerial e confirmado pelo flagrado nas mídias em anexo, o que vem a demonstrar, pelo menos para fins de análise momentânea, que a conduta infracional não é uma prática isolada em sua vida, indicando que sua liberdade bem pode colocar em risco a ordem pública, face à ampla probabilidade de reiteração”. (id. 67642962)
O periculum libertatis reconhecido na decisão emerge do alegado perigo de reiteração criminosa, o que não se sustenta pelo fato do delito patrimonial anterior ter ocorrido no ano de 2012 e o paciente já ter cumprido 97% (noventa e sete) por cento da pena, nesse ínterim, não consta que tenha se envolvido em qualquer ato delituoso, não demonstrando que se solto venha a cometer outros delitos.
Assim, tenho que o perigo de reiteração delitia não possui força suficiente para figurar como elementos de manutenção da segregação cautelar do beneficiário.
No mais, a vítima na delegacia se negou a representar criminalmente o paciente, ainda, manifestou a desnecessidade na fixação de medidas protetivas. Fato que foi expressamente informado na declaração juntada no id. 10644774960, onde ressalta “NÃO TENHO A INTENÇÃO DE REPRESENTAR CRIMINALMENTE contra o Rodrigo. Ele sempre foi um grande homem, trabalhador, respeitoso, amoroso, uma pessoa que sempre admirei por seu grande coração e disposição, dai se deduz que a própria vítima não vê no ora paciente a possibilidade de novas agressões ou que ele possa lhe representar perigo, tanto que, dispensou toda e qualquer medida judicial ou administrativa.
E nesse sentido declarou: “Ele sempre me tratou como uma princesa e eu não tenho medo dele. Não me sinto ameaçada por ele e não tenho medo de que ele me agrida ou tente algo contra a minha vida”.
Pelos fatos retratados, constato tratar-se de evento isolado na vida do paciente, não havendo histórico de violência por parte do beneficiário, seja de ameaça ou agressão contra a ofendida.
Todavia, esse fato em si, ainda que não seja desculpável, não é suficiente para evidenciar a periculosidade do paciente.
Destarte, não vejo da decisão que determinou a segregação do paciente, qualquer fato concreto que recomende seja mantida a prisão cautelar, não vislumbrando situação real que efetivamente demonstre a periculosidade do beneficiário em meio social, ou especificamente, para a vítima.
Assim, DEFIRO PARCIALMENTE o clamado pleito em sua fase liminar, em favor de RODRIGO LOPES DA SILVA, mediante o cumprimento de medidas cautelares de: a) comparecer a todos os atos processuais previamente determinados pelo juízo; b) não frequentar bares ou lugares similares, em conformidade com o art. 319, incisos I e II do CPP.
Diante das condições supramencionadas, ficará a cargo do juízo de origem, após a realização de audiência admonitória, expedir o competente alvará de soltura, se por outro motivo a paciente não estiver preso.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 25 de outubro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator